Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725047-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: TWAM_DONUTS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA contra decisão (ID 237556323) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de TWAM_DONUTS LTDA, indeferiu o pedido de sucessão processual e determinou a conclusão dos autos para extinção do feito por ausência de capacidade da parte ré. Em suas razões (ID 73154914), alega que: 1) ajuizou execução para cobrança de valores de contrato de locação atípico celebrado com a ré; 2) durante a execução ficou comprovado que a ré encerrou irregularmente suas atividades; 4) apresentou pedido de substituição processual para inclusão do sócio no polo passivo, com fundamento no art. 110 do Código de Processo Civil - CPC; 5) o juízo entendeu que seria caso de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 6) o entendimento do juízo ignora a natureza sucessória da hipótese e compromete a efetividade da tutela jurisdicional; 7) embora a execução tenha sido distribuída em 21/07/2022 e o termo de distrato contratual seja datado de 17/12/2020, a relação locatícia se manteve até data posterior à extinção formal da devedora; 8) essa circunstância confirma a validade e exigibilidade do crédito; 9) o sócio assumiu a responsabilidade por ativos e passivos supervenientes à extinção da sociedade; 10) o sócio é parte legítima para figurar no polo passivo da execução por ter assumido obrigações em nome da pessoa jurídica extinta; 11) a decisão viola o princípio da efetividade da execução; 12) a extinção da sociedade por distrato social não obsta o prosseguimento da execução contra o sócio titular; 13) a extinção voluntária da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, o que autoriza a substituição processual com base no art. 110 do CPC. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo para impedir a extinção da execução até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e determinada a inclusão do sócio no polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 73154869). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Embora não esteja evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada, em 17/02/2025, pela agravante em desfavor de Twan Donuts Ltda, para cobrança de valores decorrentes de contrato de locação de imóvel comercial. Ciente da extinção formal da devedora em 22/11/2024, a agravante solicitou o redirecionamento da execução contra o sócio. O juízo indeferiu o pedido e determinou que, em caso de não apresentação de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o processo deveria ser concluso para sentença de extinção por ausência de capacidade da parte ré. A decisão deve ser obstada, em respeito ao princípio da economia processual, a fim de evitar que sejam realizados atos nulos e desnecessários nos autos de origem. Não há qualquer prejuízo à parte agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator